Tribunal: TJMT
Processo: 1030903-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030903-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ TELEGINSKI - CPF: 435.237.229-34 (ADVOGADO), CLEBER ALVES - CPF: 932.606.101-97 (PACIENTE), FABIO ALVES CARDOSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ TELEGINSKI - CPF: 435.237.229-34 (IMPETRANTE), MAGALI CORREA DE LIMA - CPF: 038.807.601-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e 648, inciso IV do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Cleber Alves
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT (id. 249184191).

Extrai-se que em desfavor do paciente foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006).

Afirmou que a decretação da prisão preventiva foi pautada por abrupta ilegalidade, eis que o beneficiário não descumpriu as medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima Magali Correia de Lima, pois não passou em frente a sua residência, tão pouco danificou o portão e tentou arrombar a porta.

Alegou que na data e horário indicado pela vítima está na residência de sua genitora, distante do local dos fatos. Inclusive a vítima
“
não afirma que viu o Requerente, apenas soube, bem como, não fez qualquer referência a suposta tentativa de arrombar a porta...”
.

Afirmou desta forma, a ausência do primeiro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal,
pois não há nenhum indício de que quem passou em frente à casa da ofendida e quebrou o portão foi realmente a pessoa do paciente.

Aduziu, ainda, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, com fixação ou não de monitoração eletrônica (id.
249184191
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 250148688.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 251190201.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através de eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 251360161), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMENTA: DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MÉRITO.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Descumprimento de medidas protetivas. Reiteração delitiva. Risco à integridade física e psicológica da vítima. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Garantia da ordem pública. Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.
PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleber Alves
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT (id. 249184191).

Extrai-se que em desfavor do paciente foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006).

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, a conduta de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006).

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, diante das informações de descumprimento das medidas protetivas impostas, bem como com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
diante do risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário

(id. 170634886 – autos MPUMPCrim 1002460-66.2024.8.11.0018). Confira-se:

“Trata-se de representação pela decretação de
PRISÃO PREVENTIVA
formulada pelo Ministério Público de Mato Grosso em face de
CLEBER ALVES
, baseada nos seguintes fatos e fundamentos trazidos em representação ministerial:

Por meio de juntada de certidão de atendimento da patrulha Maria da Penha (ID. 170467933), certificou-se que o autor do fato descumpriu medida protetiva deferida, quando foi até a residência da vítima, em 24 de setembro de 2024, por volta das 22h59,
no mesmo dia de sua liberdade provisória
, tendo, por volta das 01h00 do dia seguinte, quebrado o portão de sua casa.

Solicitado o apoio da guarnição policial militar, que esteve no local, não se logrou êxito no flagrante, já que o autor do fato se evadira.

O Juízo aplicou ao agressor, em 22 de setembro de 2024, as seguintes medidas protetivas (ID. 169899295):

a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros, salvo o(s) filho(s) em comum do casal, cuja visitação deve ocorrer por intermédio de terceiro;

b)
proibição de contato com a ofendida
, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação, salvo o(s) filho(s) em comum do casal, cuja visitação deve ocorrer por intermédio de terceiro;

c)
proibição de frequentar a residência da vítima
e seu localtrabalho, na cidade de Juara/MT, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

A despeito da certidão juntada, o promotor de justiça substituto signatário diligenciou outros documentos, junto à polícia militar e polícia civil, que corroborem a versão da vítima, juntando, neste ato, o boletim de ocorrência 2024.292616, referente ao descumprimento da MPU, e fotos do portão de sua casa quebrada, em anexo.

É o relatório.

DECIDO
.

A prisão preventiva está prevista no art. 311 do CPP, nos seguintes dizeres:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

O art. 312 do mesmo código, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), nos seguintes termos:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
”

Por fim, o art. 313 do CPP elenca as hipóteses de admissibilidade:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Especificamente nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva poderá ser justificada para garantia da integridade física e psicológica da vítima e da efetividade das medidas protetivas de urgência.

No caso em tela,
ficou comprovado o risco iminente e real à integridade física e psicológica da vítima, conforme os fatos trazidos no boletim de ocorrência e fotos.

De mais a mais, conforme ID 169937621 a oficiala de justiça comprovou que o representado foi intimado no dia 22/09/2024 sobre as medidas protetivas de urgência, porém, insiste em descumpri-las, já que vem se aproximando da vítima, mantendo contato com ela, e o pior, a perseguindo, gerando medo.

A patrulha Maria da Penha encaminhou e-mail no dia 25/09/2024, relatando o atendimento realizado à vítima Magali Correa de Lima, onde esta veio a informar que o representado no dia 24/09/2024, isto é, logo após ser colocado em liberdade, por volta das 22h29min teria passado em frente a casa que reside e que ainda retornou quebrando o portão.

Ademais o representado foi preso em flagrante no dia 21/09/2024, justamente por cometimento de violência doméstica e familiar contra a mulher (APFD 91.3.2024.16387). Em audiência de custódia realizada no dia 22/09/2024 foi concedida a Liberdade Provisória, mediante o pagamento de fiança e demais condições cautelares entre elas a do item VII, cujos termos são:
“
proibição de aproximação da vítima MAGALI CORREA DE LIMA e seus familiares, no limite mínimo de 200 metros, salvo em relação à filha comum do casal, cuja eventual visitação deve ocorrer por meio de intermediação de terceiros”.

Ao que tudo indica, mesmo depois de colocado em liberdade provisória e ser intimado das medidas protetivas deferidas a favor da Srª. Magali Correia de Lima o representando continua a importuná-la.

Ora, não é aceitável que uma mulher deixe de ter uma vida normal por causa do ex-marido que não aceita a separação.

Tudo isso, a meu ver, demonstra indubitavelmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e a necessidade de adoção de medida mais drástica, uma vez que outras cautelares mais brandas já se mostraram insuficientes para impedir a conduta invasiva e agressiva do representado.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, decreto a
PRISÃO PREVENTIVA
do representado
CLEBER ALVES
, para
garantia da ordem pública
e da
integridade física e psicológica da vítima
.

Expeça-se Mandado de Prisão.

Ciência à Autoridade Policial e ao MP.

Após a notícia da captura, retornem conclusos para designação da audiência de custódia.”

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade judicial apontada como coatora consignou que:

“Trata-se de pleito de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa técnica do indiciado
CLEBER ALVES,
alegando em síntese não estarem presentes os requisitos da custódia cautelar.

Parecer ministerial contrário ao pleito defensivo.

É o relatório.

DECIDO
.

Constata-se que o pedido foi formulado 16 dias após a decretação da prisão preventiva, cuja decisão foi lastreada nos seguintes fundamentos:

“No caso em tela, ficou comprovado o risco iminente e real à integridade física e psicológica da vítima, conforme os fatos trazidos no boletim de ocorrência e fotos.

De mais a mais, conforme ID 169937621 a oficiala de justiça comprovou que o representado foi intimado no dia 22/09/2024 sobre as medidas protetivas de urgência, porém, insiste em descumpri-las, já que vem se aproximando da vítima, mantendo contato com ela, e o pior, a perseguindo, gerando medo.

A patrulha Maria da Penha encaminhou e-mail no dia 25/09/2024, relatando o atendimento realizado à vítima Magali Correa de Lima, onde esta veio a informar que o representado no dia 24/09/2024, isto é, logo após ser colocado em liberdade, por volta das 22h29min teria passado em frente a casa que reside e que ainda retornou quebrando o portão.

Ademais o representado foi preso em flagrante no dia 21/09/2024, justamente por cometimento de violência doméstica e familiar contra a mulher (APFD 91.3.2024.16387). Em audiência de custódia realizada no dia 22/09/2024 foi concedida a Liberdade Provisória, mediante o pagamento de fiança e demais condições cautelares entre elas a do item VII, cujos termos são: “proibição de aproximação da vítima MAGALI CORREA DE LIMA e seus familiares, no limite mínimo de 200 metros, salvo em relação à filha comum do casal, cuja eventual visitação deve ocorrer por meio de intermediação de terceiros”.

Ao que tudo indica, mesmo depois de colocado em liberdade provisória e ser intimado das medidas protetivas deferidas a favor da Srª. Magali Correia de Lima o representando continua a importuná-la.

Ora, não é aceitável que uma mulher deixe de ter uma vida normal por causa do ex-marido que não aceita a separação.

Tudo isso, a meu ver, demonstra indubitavelmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e a necessidade de adoção de medida mais drástica, uma vez que outras cautelares mais brandas já se mostraram insuficientes para impedir a conduta invasiva e agressiva do representado.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
”

Além do mais, a base fática sobre a qual se apoiaram os fundamentos da decretação da segregação provisória, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação subsequente à decisão anterior.

Assim, impõe-se o indeferimento do pedido, pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado.

ANTE O EXPOSTO, com o parecer,
indefiro
o pedido e mantenho decretada a prisão preventiva do acusado
CLEBER ALVES
.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa...”
(id. 249188652).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que:

“...

ficou comprovado o risco iminente e real à integridade física e psicológica da vítima, conforme os fatos trazidos no boletim de ocorrência e fotos.

De mais a mais, conforme ID 169937621 a oficiala de justiça comprovou que o representado foi intimado no dia 22/09/2024 sobre as medidas protetivas de urgência, porém, insiste em descumpri-las, já que vem se aproximando da vítima, mantendo contato com ela, e o pior, a perseguindo, gerando medo.

A patrulha Maria da Penha encaminhou e-mail no dia 25/09/2024, relatando o atendimento realizado à vítima Magali Correa de Lima, onde esta veio a informar que o representado no dia 24/09/2024, isto é, logo após ser colocado em liberdade, por volta das 22h29min teria passado em frente a casa que reside e que ainda retornou quebrando o portão.
..”
.

Ainda, consignou que
“
não é aceitável que uma mulher deixe de ter uma vida normal por causa do ex-marido que não aceita a separação...”.
O que
“...
demonstra indubitavelmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e a necessidade de adoção de medida mais drástica, uma vez que outras cautelares mais brandas já se mostraram insuficientes para impedir a conduta invasiva e agressiva do representado...”
.

Impende consignar, n
o tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela,
especialmente quanto as alegações que não descumpriu as medidas protetivas de urgência
, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Ainda, em análise típica permitida no
writ
, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

O caso em tela versa sobre o descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, cabível a decretação da prisão questionada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade. Ademais, não há que se falar em ausência de comunicação da imposição das medidas protetivas, porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1009791-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA DECRETADA EM 02/02/2021 E RENOVADA POR MAIS SEIS MESES EM 09/09/2021–DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS EM 26/01/2022 E 21/02/2022 [ART. 24-A, DA LEI 11.340/06] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE OU REESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PRETEXTADAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL– RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.319 DO CPP –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente foi preso em flagrante delito pela possível prática do

delito descrito no artigo 24 - A, da Lei nº 11.340/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

In caso, resta demonstrado que as medidas protetivas de urgência para proteger a integridade da vítima não foram observadas, notadamente pela aproximação à vítima com novas agressões, tem-se que as mesmas são insuficientes e constitui-se em fundamentação concreta e idônea à conversão das medidas cautelares em preventiva.”
(N.U 1006312-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

Considerando as notícias de que o paciente, mesmo após cientificado da existência de medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da ofendida, por qualquer meio, voltou a importuná-la, enviando áudios de cunho ameaçador, com a promessa de causar-lhe mal injusto, fica evidenciada a necessidade da custódia cautelar para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.”
(N.U 1006304-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Assim, o descumprimento, injustificado, de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Desta forma, a manutenção da prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o descumprimento da medida protetiva demonstra a sua propensão a reincidir em condutas violentas. A prisão preventiva, neste caso, atua como um meio de prevenir a ocorrência de delitos mais graves, protegendo a vítima de possíveis agressões futuras, especialmente quando se considera a desigualdade de gênero e as alarmantes taxas de feminicídio no Brasil.

Lado outro, o descumprimento de medida protetiva de urgência, revela a ineficácia de medidas menos gravosas para conter a conduta do paciente. A prisão preventiva se justifica, portanto, como única medida capaz de assegurar a efetividade da proteção à vítima.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Além disso
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Cleber Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024